Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Associação dos Servidores da Carreira de Administração Pública lotados na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal - ASCAF/DF acerca dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal (ID 34046255), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2022 16:15:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora